Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-57.2019.8.26.0526
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FISIOTERAPIA – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – FISIOTERAPIA – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de consultas, sessões de fisioterapia, medicamentos, insumos e equipamentos junto ao Poder Público. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.